Tribunal: TJMT
Processo: 1028604-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028604-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), JOSIANE PIRES ROMERO - CPF: 020.008.271-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MANOEL DA SILVA - CPF: 062.188.531-28 (VÍTIMA), DAVI BALDUINO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 062.370.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA ALVES - CPF: 017.361.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE MANTEVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO JÁ ANALISADA EM HC ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO E REMESSA DO RESE. VIOLAÇÃO AO ART. 589 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que manteve medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor da paciente, sem realização de juízo de retratação ou remessa do Recurso em Sentido Estrito à instância superior.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reexame dos fundamentos da decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico, diante da existência de
Habeas Corpus
anterior com julgamento definitivo sobre os mesmos pontos; e (ii) avaliar se houve excesso de prazo na realização do juízo de retratação e/ou remessa do Recurso em Sentido Estrito, em afronta ao art. 589, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1.

A reiteração de impetração de
Habeas Corpus
com os mesmos fundamentos anteriormente analisados e julgados, ainda que sob novo número, caracteriza indevida rediscussão de matéria preclusa, não sendo cabível novo exame sob o prisma da impetração atual.

2.

O art. 589, do CPP estabelece o prazo de dois dias para que o magistrado, após a apresentação das razões e contrarrazões recursais, profira juízo de retratação ou determine a remessa dos autos ao tribunal competente.

3.

Tendo sido apresentadas as razões e contrarrazões do RESE em junho e julho de 2025, respectivamente, sem que o juízo de primeiro grau tenha observado o prazo legal para a análise do juízo de retratação, configura-se evidente excesso de prazo que compromete a razoável duração do processo e o direito da parte à apreciação tempestiva de seu inconformismo.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida, para determinar que o juízo de origem realize imediatamente o juízo de retratação, nos termos do art. 589, do CPP, e, caso mantenha a decisão, providencie a remessa do Recurso em Sentido Estrito à instância superior.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe nova impetração de
Habeas Corpus
para reexame de fundamentos já analisados e julgados em
writ
anterior. 2. Configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na realização do juízo de retratação e remessa de Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 589 do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF/88; art. 589, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – HC n.
1024110-92.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSIANE PIRES ROMERO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que supostamente
não realizou o juízo de retratação nem providenciou a remessa do recurso
(RESE)
ao Tribunal, mantendo a Paciente submetida à medida cautelar gravosa
(monitoramento eletrônico)
sem revisão jurisdicional adequada
.

O impetrante sustenta: a) o excesso de prazo na remessa do recurso; b) a inidoneidade da decisão atacada e; c) a desproporcionalidade da manutenção da cautelar de monitoramento eletrônico.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para reconhecer o excesso de prazo, determinar ao juízo de origem que realize o juízo de retratação e/ou remeta o recurso a este Tribunal de Justiça, bem como reconheça a inidoneidade da decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico (Id. 309170898).

Documentação juntada (Id. 309170899 a 309180853).

Liminar indeferida (Id. 309224865).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 310886350).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração em relação ao pedido de revogação da medida de monitoramento eletrônico e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. 314853877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Prima facie
, registre-se que o
Habeas Corpus
n. 1020396-27.2025.8.11.0000, julgado em 17/07/2025, de minha relatoria, apreciou e julgou especificamente os mesmos pleitos (de inidoneidade e desproporcionalidade da decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor da paciente Josiane Pires Romeiro), apresentados na presente impetração, não havendo razões que justifiquem uma reanálise da matéria por esta via processual.

Em situação análoga, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos anteriormente julgados e sem a demonstração de fato novo autoriza sua extinção sem resolução do mérito
(N.U 1024110-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Em razão disso,
não conheço
da impetração quanto a estes pontos.

No que pertine ao alegado excesso de prazo para a realização do juízo de retratação e/ou remessa do Recurso em Sentido Estrito a esta Egrégia Corte,
assiste razão ao impetrante
.

Isso porque as razões e as contrarrazões recursais foram tempestivamente apresentadas nos autos da Ação Penal n. 1000769-68.2024.8.11.0098, em 23/06/2025 e 16/07/2025, respectivamente, encontrando-se o feito apto para a realização do juízo de retratação.

Contudo, verifico que o magistrado de primeiro grau não atendeu ao prazo processual estabelecido no art. 589, do Código de Processo Penal, notadamente quanto à realização do juízo de retratação,
in verbis
:

Art. 589.

Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que Ihe parecerem necessários
(grifos meus).

Constata-se, portanto, evidente excesso de prazo no processamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa nos autos da
Ação Penal n. 1000769-68.2024.8.11.0098
, em significativo prejuízo à marcha processual e ao direito do recorrente em ter o seu inconformismo devidamente apreciado em tempo razoável.

Com essas considerações, em dissonância com parecer o ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, tão somente para determinar que o magistrado de primeiro grau adote, imediatamente, as providências necessárias ao cumprimento do disposto no art. 589, do Código de Processo Penal, realizando o juízo de retratação e, caso mantenha a decisão, proceda à devida remessa do Recurso em Sentido Estrito a esta Egrégia Corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025